Tribunal: TJSP
Processo: 2008023-66.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM QUE FOI CONCEDIDA A ORDEM, DETERMINANDO QUE ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA APRECIE O MÉRITO DO PRESENTE WRIT, COMO ENTENDER DE DIREITO - CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM – PLEITEADA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO

Ementa:
HABEAS CORPUS – DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM QUE FOI CONCEDIDA A ORDEM, DETERMINANDO QUE ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA APRECIE O MÉRITO DO PRESENTE WRIT, COMO ENTENDER DE DIREITO - CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM – PLEITEADA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – Entendimento consolidado por esta C. Câmara no sentido de que o percentual de 60% como requisito objetivo para a progressão de regime é aplicável aos condenados por crime hediondo ou equiparado a hediondo que sejam reincidentes, independentemente da natureza do crime anteriormente praticado. Ordem denegada.